Tribunal: TJDFT
Processo: 0703265-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Vistos, etc... Adoto o relatório contido na Decisão embargada, sendo que o recurso não foi conhecido com a seguinte fundamentação: “Como cediço, segundo o princípio da eventualidade, cabe ao réu, na contestação, alegar todas as defesas que tiver contra o pedido do autor. De igual forma, a partir do princípio da impugnação especificada, o réu deve rebater todos os pontos contidos na petição inicial, pois os fatos não impugnados de forma direta na contestação tornam-se incontroversos, de sorte que as matérias que não forem contestadas pelo réu e que também não façam parte do julgado atacado também não poderão ser suscitadas em fase recursal, porquanto operada a preclusão consumativa. In casu, observa-se a ocorrência de inovação recursal no que diz respeito à alegação de não cabimento de cobrança de taxas extras de melhorias do imóvel. Isso porque tal alegação não foi apresentada na peça contestatória de ID no 25088216, ocasião em que a apelante se limitou a arguir a prejudicial de prescrição trienal e, no mérito, sustentar que o apelado não comprovou o pagamento dos débitos condominiais, que a cobrança de honorários sucumbenciais não se mostra devida e que pagou a taxa com vencimento em fevereiro de 2019. Com efeito, é possível observar que o argumento de não cabimento da cobrança das taxas extras de melhoria do imóvel foi trazido aos autos, pela primeira vez, tão somente em sede de embargos de declaração (ID no 25088241), obstando sua análise efetiva pelo MM. Juiz de primeiro grau que, de forma escorreita, afastou qualquer vício de omissão na r. sentença de primeiro grau (ID no 25088245). É de se verificar, ainda, que não se aplicam, no presente caso, as exceções que preveem, mesmo após a contestação, a dedução de novas alegações (artigo 342 do CPC). Desse modo, tenho que a questão afeta à dedução das taxas extras de melhorias do imóvel, porque não impugnada em sede de contestação e não apreciada pelo r. decisum recorrido, não pode ser objeto de recurso. De igual modo, inexiste interesse recursal da apelante no tocante ao pleito de dedução dos valores atinentes aos honorários sucumbenciais impostos ao apelado no âmbito das ações de cobrança de débitos condominiais, uma vez que, embora o apelado tenha pleiteado a cobrança de tais débitos na inicial, só houve condenação da apelante à quitação dos débitos condominiais, devidamente corrigidos, constantes dos precatórios. Veja-se, a propósito, o seguinte trecho da fundamentação apresentada pelo d. sentenciante: (...) Quanto às demais quantias que integram o pedido de ressarcimento apresentado pelo autor (R$ 7.546,25, R$ 28.057,37, R$ 46.089,09 e R$ 10.603,25), a prescrição não se consumou. Quanto a essas quantias, infere-se que os precatórios respectivos foram expedidos, inclusive no que toca aos autos de processo de no. 0706469- 34.2019.8.07.0018, do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (requisição feita em 08/07/2020 – ID 67209694 desse processo). A propósito, o pagamento mencionado pela ré na contestação, relativamente à taxa do mês de fevereiro de 2019, foi provado ao ID 78360646 - Pág. 3. Esse valor, no entanto, não guarda relação com a taxa condominial cobrada nos autos de processo de no. 0706469-34.2019.8.07.0018, do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, no que concerne ao mês de fevereiro de 2019, cobrou, apenas, a taxa extra de R$ 300,00 (ID 38056997 do referido feito). De mais a mais, as quantias cobradas decorrem da condenação do autor ao pagamento de despesas decorrentes da utilização de imóvel funcional feita pela ré, que inadimpliu as taxas condominiais mencionadas na petição inicial. O art. 37 da Constituição Federal, no § 6o, dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Na situação em exame, a autora se equipara ao agente causador do dano ao condomínio que ajuizou as ações, pois ela ocupava um imóvel funcional, porquanto pensionista do seu pai, o Tenente da Polícia Militar do Distrito Federal, Jaime Rezende de Oliveira, falecido em 20 de junho de 1970 – circunstância essa não negada e/ou impugnada na contestação. Desse modo, ao tempo em que alio o supramencionado dispositivo constitucional com o que dispõe o art. 934 do Código Civil (Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz), os valores de R$ 7.546,25, R$ 28.057,37, R$ 46.089,09 e R$ 10.603,25 devem ser, pela ré, ressarcidos ao autor, pois a ela competida o pagamento das despesas – art. 7o do Decreto Distrital no. 23.064/2002, que dispõe sobre a ocupação de unidades residenciais funcionais e dá outras providências (ID no 25088237 - Pág. 8/9). Assim, não tendo a apelante sido condenada a arcar com os honorários sucumbenciais impostos ao apelado, não há interesse recursal na apreciação de tal matéria. Em situações similares, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÕES DE MORADORES. MULTA AMBIENTAL. QUESTÃO NÃO CONTEMPLADA. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. TAXA CONDOMINIAL. LEI 13.465/2017. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. MULTA POR CONDUTAS VEDADAS NO REGIMENTO INTERNO. VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. COBRANÇA JUDICIAL. FIXAÇÃO PELO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Por força do princípio da vedação à inovação recursal consagrado no art. 1.013, § 1o, do CPC, inadmissível a análise em Segunda instância de questão não contemplada na peça defensiva e tampouco apreciada pelo juízo singular. 2. As contribuições de caráter condominial cobradas por associação de moradores, nos termos fixados pela legislação, têm natureza propter rem, cabendo aos proprietários/possuidores do bem localizado dentro do condomínio efetivar a quitação dos débitos. Inteligência da Lei 13.468/2017. 3. Comprovada a ocorrência de condutas que violam os deveres condominiais, revelam-se cabíveis as sanções impostas. 4. Só são devidos os honorários advocatícios previstos no estatuto de associação particular nos casos em que há o pagamento extrajudicial ou purgação da mora. Inexistindo o pagamento da dívida, sendo necessário o ajuizamento de ação de cobrança, deve prevalecer a previsão geral disposta no art. 85 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. (TJDFT, Acórdão 1356047, 07057465720198070004, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso); Apelação. Cobrança. Julgamento conforme o pedido. Falta de interesse recursal ante a ausência de sucumbência. (TJDFT, Acórdão 1339212, 07201196820208070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Ante o exposto, seja por inovação recursal e/ou ausência de interesse recursal, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por ROSEMARY MARTINS DE OLIVEIRA, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.” Os Agravantes opuseram embargos de declaração apontando omissão e contradição pois a impossibilidade de cobrança das taxas extraordinárias por parte do Distrito Federal foi objeto de manifestação previa à Sentença, devendo ser conhecido o recurso. É o relatório. Reexaminei a espécie e conclui pela correção da Decisão embargada. A matéria fática e jurídica alegada não foi colocada na contestação, daí que não ter sido objeto da fundamentação da Sentença, mesmo após o aviamento de embargos de declaração àquela. Ao não conhecer do recurso adotei o mesmo posicionamento do juiz de 1o Grau, considerando que a essência da lide (prescrição e pagamento ou não de débitos condominiais) foi apreciada. Consequentemente o recurso, nessa parte não destacada na contestação, não mereceria conhecimento. Os embargos de declaração são espécie recursal para depuração do julgado, sanando vícios. Não servem ao propósito de ensejar uma revisão do entendimento judicial, como se mostra o caso dos autos. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Brasília, 12 de agosto de 2021 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator